Tribunal: TJES
Processo: 0021972-92.2019.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021972-92.2019.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ENGETEL-TELECOMUNICACOES E ELETRICIDADE LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ENGETEL-TELECOMUNICAÇÕES E ELETRICIDADE LTDA contra acórdão que, ao julgar agravo interno, manteve decisão monocrática que deu provimento ao apelo do MUNICÍPIO DE VITÓRIA para anular a sentença. A embargante alega omissão quanto à validade da citação por edital realizada na execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a invalidade da citação por edital, alegada pela parte embargante, à luz dos requisitos legais para sua realização em sede de execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

A tese relativa à validade da citação por edital foi objeto de expressa análise pelo acórdão embargado, que considerou legítima a medida diante da frustração da citação por oficial de justiça e da ausência de comunicação de mudança de endereço por parte da empresa devedora.

O acórdão fundamentou-se no entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 102 (REsp 1.103.050/BA) e na Súmula 414 do STJ, que admitem a citação por edital quando esgotadas as tentativas de citação pessoal.

Não há omissão na decisão embargada, pois o acórdão enfrentou diretamente a controvérsia jurídica suscitada, apresentando fundamentação suficiente e adequada à solução do caso concreto.

A insurgência recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se verificando a ocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A citação por edital em execução fiscal é válida quando frustradas as tentativas de citação pessoal, nos termos do art. 8º da Lei 6.830/1980, da Súmula 414 do STJ e do Tema 102 do STJ.

Não configura omissão a decisão judicial que, de forma expressa, enfrenta a tese jurídica levantada pela parte, ainda que em sentido contrário à sua pretensão.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão judicial, salvo nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei 6.830/1980, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Zavascki, Primeira Seção, j. 25/03/2009, DJe 06/04/2009 (Tema 102);
STJ, Súmula 414;
TJES, AI 022189000015, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 18/12/2018;
TJES, AI 030179002313, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 30/10/2018;
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 24/04/2018;
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 08/03/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
ENGETEL-TELECOMUNICAÇÕES E ELETRICIDADE LTDA
em face do acórdão que, ao analisar agravo interno interposto pelo embargante, manteve a decisão monocrática que deu provimento ao apelo interposto pelo
MUNICIPIO DE VITORIA
para anular a sentença.

Em suas razões (ID 9936773),
ENGETEL-TELECOMUNICAÇÕES E ELETRICIDADE LTDA
aduz que houve omissão quanto ao fato de que a citação por edital não poderia ser validada no caso concreto.

Contrarrazões (ID 12781109) pelo não provimento.

Pois bem. Inicialmente, registro que, como já manifestei em inúmeras ocasiões, endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento.

Desse modo, ainda que, eventualmente, seja constatado a pretensão de reexame do Embargante, tal circunstância não abala a admissibilidade dos aclaratórios.

Ato seguinte, ressalto que, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar provimento ao recurso.

Neste ponto,
ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. TEMA REPETITIVO 102. RECURSO DESPROVIDO.

1)
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.103.050/BA, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973 (Tema Repetitivo 102), firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8º da Lei 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

2)
É cabível a citação editalícia na hipótese em que a citação da empresa devedora, por oficial de justiça, tenha sido infrutífera em razão de ter deixado de funcionar no domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes.

3)
Recurso desprovido.

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão, contradição ou obscuridade na referida manifestação judicial.

Em relação à controvérsia que cerca a citação por edital, tem-se que esta foi justamente a tese central do recurso, de forma que foi devidamente enfretada por esta Corte, conforme é possível depreender do seguinte trecho:

[...]
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.103.050/BA, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973 (
Tema Repetitivo 102
), firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8º da Lei 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

É de se conferir:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8º. 1.
Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.
2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (REsp n. 1.103.050/BA, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/3/2009, DJe de 6/4/2009.)

No mesmo sentido o teor da Súmula 414 da referida Corte Superior:
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”

É também o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EXECUÇÃO FISCAL CITAÇÃO POR EDITAL ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA NOME DO SÓCIO INCLUÍDO NA CDA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL EM SEU DESFAVOR INOCORRÊNCIA CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA AFASTADA.
1. A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (STJ, Súmula nº 414). 2. Frustradas as tentativas de citação da empresa executada por Oficial de Justiça, possível a sua citação por edital, até mesmo porque era sua obrigação, na qualidade de contribuinte, manter o seu endereço atualizado junto ao Fisco, eis que obrigação tributária acessória.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 022189000015, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/12/2018, Data da Publicação no Diário: 30/01/2019)

AGRAVO INTERNO AGRAVO DE INSTRUMENTO ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS NA EXECUÇÃO FISCAL MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUIZ DE 1º GRAU SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL MATÉRIA JÁ DISCUTIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO PRECLUSÃO VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL QUANDO FRUSTRADA A CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA REJEIÇÃO DE BENS NOMEADOS À PENHORA POSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE BURLA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 11 DA LEI Nº 6.830/1980 AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Mesmo as matérias ditas de ordem pública, como ilegitimidade passiva das partes, não podem ser conhecidas pelo Órgão Recursal se não foram objeto de análise do juízo originário, sob pena de supressão de instância.
2. Em execução fiscal, frustrada a localização do executado por oficial de justiça, está o credor autorizado a requerer a citação por edital.
3. Nos termos do art. 9°, III, da Lei nº 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal assinada no art. 11º daquela lei, cabendo àquele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la e, não o fazendo, cabível a rejeição do bem nomeado pelo credor. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 030179002313, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 07/11/2018)

No caso, a tentativa de citação da empresa apelada por oficial de justiça restou infrutífera, porquanto deixara de funcionar no domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes.

Cabível, portanto, a citação editalícia, não havendo, assim, necessidade de novas diligências por parte da municipalidade para a localização da devedora.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro na alínea
b
do inciso V do art. 932 do CPC,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para anular a sentença. [...]

Neste ponto, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Outrossim,
sobreleva acentuar que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
Contudo, ao contrário da afirmação dos embargantes, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Logo,
em que pese o esforço em tentar caracterizar a existência de vício que, em tese, autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo com o resultado da análise de primitivo recurso.

Nesse contexto, registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, conforme entendimento jurisprudencial:

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2
. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Menciono ainda que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Por conseguinte, tem-se que a irresignação recursal, nesses pontos, se resumem à pretensão de rediscussão do entendimento adotado no julgamento do recurso de apelação, sendo a presente via inadequada para tanto.

Diante do exposto,
CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ENGETEL-TELECOMUNICAÇÕES E ELETRICIDADE LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/07/2025 às 13:14:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58044314072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.